Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PENA APLICADA. QUANTUM. REDUÇÃO. VALOR MÍNIMO FIXADO COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, pois ficou comprovado pelo conjunto probatório que, embora o réu tenha sido intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao se deslocar até o local de trabalho da vítima para lhe exigir a entrega de objetos.
3. A análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de várias condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), mas deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado (R$ 300,00) mostra-se proporcional, considerando a extensão do dano, que não excedeu à normalidade para o tipo penal, e as condições econômicas do réu e da ofendida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), em contexto de violência doméstica, alterar o quantum de acréscimo da pena-base, reduzindo a pena de 08 (oito) meses de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, mantendo, ainda, a fixação do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização por danos morais causados à vítima.